Tribunal: TJES
Processo: 5004915-78.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004915-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA RECORRIDA, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS ORDENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5004915-78.2024.8.08.0030
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA RECORRIDA, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS ORDENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA EM SÍNTESE QUANTO AOS FATOS: A) QUE AO SE DIRIGIR A EDP EM BUSCA DE ALTERAÇÕES DA REDE ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA FOI INFORMADA SOBRE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 2.592,51, REFERENTE A TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE; B) QUE O TOI FOI LAVRADO A TÍTULO DE SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA; C) QUE A COBRANÇA ESTÁ ATIVA DESDE 09/08/2022, MAS A AUTORA SÓ TOMOU CONHECIMENTO APÓS SE DIRIGIR A EDP EM 28/03/2024; D) QUE ANOS ATRÁS FOI FEITO UM PROCEDIMENTO PELA EDP NO PADRÃO DE ENERGIA E FOI ENTREGUE UM PAPEL, MAS A AUTORA NÃO SABIA QUE SE TRATAVA DE NOTIFICAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE; E) QUE É PESSOA IDOSA E JAMAIS UTILIZOU/AUTORIZOU ALGUÉM A UTILIZAR TÉCNICAS ILEGAIS PARA DESVIO DE ENERGIA; F) QUE O VALOR DO CONSUMO NOS MESES SEGUINTES APÓS A DATA DA CONFECÇÃO NÃO SOFREU GRANDE ALTERAÇÃO; G) QUE VEM SOFRENDO COBRANÇA INDEVIDA, GERANDO TRANSTORNOS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVAMENTE, ADUZINDO QUANTO AOS FATOS: A) QUE O PRESENTE CASO TRATA-SE DE SITUAÇÃO ORIUNDA DE OPERAÇÃO CONTRA IRREGULARIDADES CONHECIDA POPULARMENTE COMO “GATO”; B) QUE A INSPEÇÃO É METICULOSAMENTE REGISTRADA POR MEIO FOTOGRAFIA E TODA A DOCUMENTAÇÃO RESULTANTE DESSE PROCESSO É ENTREGUE AO CONSUMIDOR; C) QUE O TOI FOI ASSINADO; D) QUE O MEDIDOR É SUBMETIDO A UMA ANÁLISE LABORATORIAL E O CONSUMIDOR PODE ACOMPANHAR O PROCESSO DE PERÍCIA, ENTRETANTO, NO PRESENTE CASO, A IRREGULARIDADE PÔDE SER CORRIGIDA NO LOCAL; E) QUE O CONSUMIDOR É NOTIFICADO OBRIGATORIAMENTE; F) QUE A COBRANÇA É DEVIDA; G) QUE O TOI É VÁLIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
DECLARAR
a inexistência do débito parte ré, ao pagamento do valor de R$ 2.591,51 (dois mil e quinhentos e noventa e um reais e cinquenta um centavos). C
ONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
POSTULA, EM SUMA, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
POIS BEM, A RECORRENTE ADUZ QUE A RECORRIDA É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS, POIS SÃO DECORRENTES DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA SUA UNIDADE. CONTUDO, TENHO QUE A RECORRIDA ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES PRATICADAS, POIS O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, HAJA VISTA NÃO TER CUMPRIDO FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2010 DA ANEEL, COM O FITO
DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ISSO PORQUE, O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 9617370 (ID. 12746977) CARREADO NO CADERNO PROCESSUAL, NÃO COMPROVA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO, PORQUANTO FORA ASSINADO E RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELA AUTORA, ORA RECORRIDA, TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TOI CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO À RECORRIDA SEM COMPROVAÇÃO VERÍDICA DA FRAUDE. A PROPÓSITO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. DESTE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO À RECORRIDA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSIM, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO IMPUTADO A AUTOR É MEDIDA IMPOSITIVA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. POR OUTRO LADO, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE MERECE REFORMA O PROVIMENTO SENTENCIAL. EXPLICO. DIFERENTEMENTE DO MAGISTRADO DE PISO, NÃO VERIFICO NOS AUTOS QUALQUER PROVA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA RECORRIDA EM CADASTROS DE DEVEDORES.
A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
NÃO OBSTANTE SEJA INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TEM-SE QUE TAL FATO NÃO OFENDE OS SENTIMENTOS DE HONRA E DIGNIDADE DA RECORRIDA A PONTO DE CAUSAR-LHE MÁGOA E ATRIBULAÇÕES NA ESFERA INTERNA PERTINENTE À SENSIBILIDADE MORAL, TRADUZINDO-SE A SITUAÇÃO NARRADA EM MERO ABORRECIMENTO QUE FICARAM LIMITADOS À INDIGNAÇÃO DA PESSOA, O QUE IMPORTA EM RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)